Tribunal: TJBA
Processo: 8005162-04.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005162-04.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: A B F DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. - CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. - RAZÕES DE DECIDIR 2. Quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à presente execução fiscal, verifica-se que a tese firmada permite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federado para definir o valor de referência. No julgamento do RE 1.355.208/SC, não houve modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se, assim, de forma imediata a todos os processos em curso. 3. Conforme a Resolução CNJ nº 547/2024, as execuções fiscais devem ser extintas se o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, observando-se também a ausência de movimentação útil no feito por mais de um ano, o que se verifica no presente caso, sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis. 4. A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o ente Municipal confessou não haver legislação local que trate deste limite, portanto, a extinção está de acordo com o entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no art . 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. - DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO NÃO PROVIDO. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal. Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 282, § 1º e 485. Tema n. 1.184, do STF e Resolução CNJ nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8005162-04.2018.8.05.0191, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e Apelada A.B.F. DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA